Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-34.2020.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001220-34.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EWERTON CARLOS FOCAS LEITE - CPF: 018.723.631-30 (RECORRIDO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAICON CÉSAR PIOVESAN DOS ANJOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – REVOGAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
–
NULIDADE DA DECISÃO – JUÍZO PLANTONISTA ULTRAPASSOU OS LIMITES LEGAIS PARA A CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NULIDADE NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO DE PEDIDO EM PREJUÍZO DO RECORRIDO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE –TRANSCORRIDO MAIS DE UM ANO E DOIS MESES DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – DESNECESSIDADE DA
PRISÃO
CAUTELAR EVIDENCIADA – ACUSADO SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE, FORNECEU A ARMA UTILIZADA NO CRIME E O HD CONTENDO AS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA ONDE TERIA INICIADO A DISCUSSÃO COM A VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar arguida pela douta Procuradoria de Justiça, visto que não se pode inovar um pedido que não conste nas razões do recurso, em prejuízo do agente. Reconhecer qualquer tese ou argumento que implique desfecho desfavorável ao réu, não aventada nas razões recursais pelo Ministério Público, enquanto parte, seria clara violação do contraditório e ampla defesa, o que não se admite no devido processo constitucional.

Impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, que revogou a prisão temporária do recorrido, se o magistrado entendeu que ele praticou ato voluntário de colaborar com as investigações, entregando a arma do crime e as imagens da câmera de segurança do local onde teria iniciado as discussões, além de não ostentar registros criminais em seu desfavor, não apresentando nenhum indício de periculosidade, ao passo que decorreu mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e, ao que consta dos autos, não há qualquer alusão a ameaças a testemunhas ou turbação à investigação
, levando a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam suficientes para o caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos de prisão temporária n. 0001220-34.2020.8.11.0007, código: 192183, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que revogou a prisão temporária de
Ewerton Carlos Focas Leite
, assim como indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, fixando medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, sob o argumento de que

“
adentrou equivocadamente ao mérito da demanda e ignorou a gravidade abstrata e concreta do crime, de modo que restou equivocada a decisão de revogação da prisão temporária, assim como a que indeferiu o pedido de prisão preventiva do investigado
” (sic).

Sustenta que a Resolução n° 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina a audiência de custodia, delimita a atuação do magistrado quando da realização dessa espécie de audiência, que deve se ater apenas às circunstancias do ato prisional, ou seja, para averiguação de eventual ocorrência de tortura e maus tratos ao preso, que tenha sido causada por agente policial.

Aduz que seria proibido ao magistrado adentrar no mérito da demanda, ao passo que não cabia ao magistrado plantonista revogar a decisão proferida pelo magistrado titular da Vara, que decretou a prisão temporária do investigado.

Por outro lado, aduz que é evidente a necessidade de garantia da ordem pública, ante a “
atitude cruel do investigado que, possivelmente em razão do entrevero ocorrido entre sua esposa, na qualidade de gerente do estabelecimento comercial onde MAICON permaneceu durante a noite, e a vitima, como cliente do aludido comércio, resolveu ceifar a vida deste, tendo foragido logo em seguida
” (sic).

Por fim, assevera que a segregação cautelar do representado também se faz imperiosa para a conveniência da instrução processual, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual requer seja decretada a prisão preventiva do recorrido, com base nos arts. 312 e 581, V, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (Id. 78989486 - Pág. 1/16).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 70528008 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, é pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar
suscitada, de modo a declarar a nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, decretada a prisão preventiva do recorrido (Id. 87653476).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R (PRELIMINAR DE NULIDADE)

Trata-se de R
ecurso em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo Criminal plantonista da Comarca de Alta Floresta, que, em audiência de custódia, indeferiu a representação ministerial por prisão preventiva e revogou a prisão temporária decretada pelo Juízo natural da causa, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Em seu parecer, a douta Procuradora de Justiça,
suscita, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida, aduzindo que o Juízo Criminal plantonista da Comarca de Alta Floresta ultrapassou os limites legais que lhe são conferidos para a condução da audiência de custódia, invadindo o mérito da prisão temporária que havia sido recentemente decretada pelo Juízo natural da causa.

De início, convém ressaltar que, em que pese o Promotor de Justiça tenha sustentado que, ao revogar a prisão temporária decretada um dia antes da aludida audiência de custódia, o juiz plantonista extrapolou as previsões normativas do Código de Processo Penal, Resolução do CNJ e normas da CNGC, não formulou pedido expresso de nulidade da decisão, mas tão somente de reforma, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Desse modo, essa questão da nulidade não foi colocada à disposição do juiz natural da causa, tampouco foi objeto de pedido do Ministério Público de primeira instância, ao passo que sua análise poderia incidir em supressão de instância.

Como é cediço, não se pode inovar um pedido que não conste nas razões do recurso, em prejuízo do agente. Reconhecer qualquer tese ou argumento que implique desfecho desfavorável ao réu, não aventada nas razões recursais pelo Ministério Público, enquanto parte, seria clara violação do contraditório e ampla defesa, o que não se admite no devido processo constitucional.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ANUÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS COM O TEOR DA DECISÃO RECORRIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE "CUSTOS LEGIS" E NÃO DE ÓRGÃO ACUSADOR. COROLÁRIO DO ARTIGO 610 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. - Se, no momento processual da apresentação das razões recursais, a acusação, além de não trazer qualquer argumento a subsidiar pedido de modificação da decisão recorrida, anui "in totum" com os fundamentos e dispositivo desta, incabível é o provimento genérico do apelo em prejuízo do réu - A Procuradoria de Justiça opina em segundo grau de jurisdição na função de "custos legis", não de parte, pelo que lhe é vedado inovar na oportunidade do art. 610 do Código de Processo Penal se em prejuízo do réu
”.
(TJ-MG - APR: 10216110024355001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 10/09/2018).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça.

É como voto.

V O T O R E L A T O R (MÉRITO)

Consta dos autos que no dia 26/02/2020, por volta de 00h35, na via pública situada na Av. Rotary Internacional, em Alta Floresta-MT, o recorrido teria praticado o delito de homicídio contra a vítima Maicon César Piovesan dos Anjos, tendo foragido logo em seguida.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do recorrido, tendo o magistrado da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta acolhido o pedido em 13/03/2020, sob o argumento de que “
se funda em sua imprescindibilidade das investigações, na tentativa de auxiliar a realização de novas diligências que necessitarão do uso de ferramentas tecnológicas, bem como para obter outros elementos probatórios a fim de contribuir para a elucidação do crime
” (sic) – Id. 70522963 - Pág. 15).

Prosseguiu o magistrado afirmando que: “
É possível chegar diante de tal conclusão diante das diligências que ainda restam para conclusão das investigações, notadamente no uso de ferramentas tecnológicas na tentativa de buscar os arquivos de câmeras de segurança existes no estabelecimento comercial denominado Arabi’s Esfiharia, que é de propriedade da esposa do representado e onde, supostamente, teria iniciado a discussão que ocasionou o delito
” (Id. 70522963 - Pág. 16).

Por fim, concluiu que: “
Assim sendo, considerando que o referido investigado solto, neste momento processual, poderá prejudicar o trâmite das investigações processuais, aliada à extrema gravidade do delito grave e que sua liberdade poderá afetar o ânimo de eventuais testemunhas a prestarem relatos sobre o crime investigado, já que restam diligências a serem apuradas pela Autoridade Policial, a decretação da prisão temporária é a medida de rigor
” (Id. 70522974 - Pág. 2)

O mandado de prisão foi cumprido em 14/03/2020 e no dia 15/03/2020, durante o plantão judiciário, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a defesa do custodiado requereu a revogação da prisão temporária, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas e o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido e pleiteou a conversão da prisão temporária em preventiva, diante da gravidade concreta do delito.

Ao analisar o pedido de revogação da prisão temporária requerido pela defesa naquela oportunidade, o magistrado plantonista revogou a prisão temporária, mediante a imposição de medidas cautelares diversas à prisão e, consoante relatado, insurge-se o Ministério Público contra essa decisão.

Vale dizer que o art. 310 do CPP, permite ao Juiz plantonista, em audiência de custódia, decidir sobre o pedido de revogação da prisão temporária.

Eis o teor do
decisum:

“Segundo consta dos autos, foi decretada a prisão temporária em razão da materialidade e indícios de autoria recaindo sobre o representado Ewerton Carlos Focas Leite acerca do delito de homicídio praticado em desfavor da vítima Maicon Cesar Piovesan dos Anjos, bem como pela imprescindibilidade das investigações, ao argumento de restam diligências a serem cumpridas, notadamente quanto ao uso de ferramentas tecnológicas na tentativa de buscar os arquivos de câmeras de segurança existentes no estabelecimento comercial denominado Arabi’s Esfiharia, local onde teria iniciado a discussão entre os envolvidos e que culminou com o crime ora investigado.

Outrossim, a representação foi acolhida com o fito de assegurar que o investigado não interfira na conclusão das investigações, diante da possibilidade de forjar ou adulterar provas e/ou coagir testemunhas.

(...)

Todavia, não obstante a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, os elementos de informação trazidos aos autos demonstram que a segregação cautelar não se afigura imprescindível para a conclusão das investigações.

Isso porque, o representado, dois dias após o cometimento do delito, em 28.02.2020, compareceu espontaneamente à Autoridade Policial para prestar seus esclarecimentos, oportunidade em que alegou ter agido em legítima defesa, conforme termo de interrogatório carreado aos autos.

Outrossim, forneceu à Autoridade Policial a arma utilizada no crime e o HD contendo as imagens das câmeras da empresa Arabi’s Esfiharia, local onde teria iniciado a discussão entre a vítima e o investigado, conforme termos de exibição e apresentação juntados aos fólios, a evidenciar que pretende contribuir com as investigações.

Ademais, tem-se que a decisão que decretou a prisão temporária do representado também autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos contidos no aparelho localizado junto à vítima, de modo que, neste juízo de cognição sumária, vislumbra-se que a Autoridade Policial detém elementos informativos robustos para conduzir as investigações, não sendo imprescindível para a sua conclusão a segregação cautelar do investigado.

Nesse ponto, cumpre asseverar que não foi noticiado por nenhuma das várias testemunhas até então ouvidas em Delegacia qualquer ato intimidatório por parte do investigado ou por interposta pessoal, impedindo qualquer ilação de que, em liberdade, irá agir para tumultuar o andamento das investigações.

Destarte, inexistindo elementos concretos que apontem a necessidade da prisão temporária para a conclusão das investigações, tendo como inviável a manutenção da medida excepcional, porquanto, na hipótese, reputo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão servirá ao escopo de garantir o regular andamento do inquérito policial.

(...)

Tocante ao pedido subsidiário do Ministério Público, requerendo a decretação da prisão preventiva do investigado, verifico dos autos que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP.

Não obstante delitos dessa natureza causarem repercussão e comoção social, isso, por si só, não autoriza a decretação da medida extrema da prisao cautelar, porquanto não se vislumbra dos autos que o delito em espeque tenha extrapolado os limites previsto no tipo, bem como não há indício de que o investigado, solto, voltará a delinquir, haja vista que não ostenta procedimento criminal instaurado em seu desfavor, consoante consulta ao Sistema APOLO, esvaiando qualquer ilação quanto à sua periculosidade.

(...)

Logo, não verifico dos autos que o investigado apresente periculosidade suficiente a ponto de sustentar a custódia cautelar, cuidando-se, a priori, de fato isolado em sua vida, não preenchendo, dessa forma, os requisitos do art. 312 do CPP, aliado ao fato de que, não se tendo certeza da motivação e circunstâncias do delito, não há como, de plano, atestar sua extrema gravidade.(...)-

Id. 70526032 - Págs. 1/5
.

Da análise dos autos, não se evidencia a necessidade da manutenção carcerária do recorrido, estando a linha intelectiva adotada pelo douto magistrado da instância singela escorreita.

Consoante sustentado pelo douto magistrado, o r
ecorrido compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia, entregou todos os materiais solicitados pelo Delegado: HD com as imagens das câmaras de segurança do estabelecimento comercial de sua esposa e a arma utilizada no crime, a evidenciar que pretende contribuir com as investigações.

Considerou, ainda o magistrado que não foi noticiado por nenhuma das testemunhas qualquer ato intimidatório por parte do recorrido, impedindo qualquer ilação de que, em liberdade, iria agir para tumultuar o andamento processual.

Por fim, ainda considerou que o recorrido não ostenta procedimento criminal instaurado em seu desfavor, a afastar a reiteração delitiva e ilações quanto à sua periculosidade.

Ademais, consoante sustentado pela defesa, nas contrarrazões recursais, o Inquérito Policial foi concluído em 28/01/2021, sem qualquer pedido de prisão preventiva do recorrido, conforme consta do IP 1000475-03.2021.8.11.0007 (Pje) distribuído em 02/02/2021 e em trâmite na 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT.

Desse modo, decorreram mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e, ao que consta dos autos, não há qualquer alusão a ameaças a testemunhas ou turbação à investigação, ao passo que o recorrido não apresentou nenhum indício de periculosidade, além de ter constado um ato voluntario de, aparentemente, colaborar com as investigações.

Assim, em que pese os argumentos ministeriais, não
evidencio motivos aptos que atualmente legitime o decreto de prisão preventiva, tendo em vista que os fundamentos expostos pelo órgão acusatório foram superados pelo decurso de tempo em que o recorrido permaneceu respondendo ao processo em liberdade e, ao que parece, em nada prejudicou no andamento processual.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– LESÕES CORPORAIS COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 – AGRESSÃO COMETIDA POR EX-NOIVO COM A QUAL A OFENDIDA SE RELACIONAOU POR 09 MESES –
PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA EM 27/04/2018 PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – LIBERDADE PROVISÓRIA –
PRISÃO
REVOGADA EM 11/04/2018 EM SEDE DE
AUDIÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES – INSURGÊNCIA
MINISTERIAL
– PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DA
PRISÃO
– TRANSCORRIDOS MAIS DE UM ANO E CINCO MESES DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – DESNECESSIDADE DA
PRISÃO
CAUTELAR EVIDENCIADA– INOBSERVÂNCIA DE ALTERAÇÕES FÁTICAS APTAS A JUSTIFICAREM A MEDIDA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES IMPOSTAS –
RECURSO
DESPROVIDO. A
prisão
preventiva somente deve ser decretada quando se encontrarem presentes os requisitos do art. 312, cumulado com o disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, ficando destituído de motivação o pedido de decretação da
custódia
cautelar embasado apenas na garantia da ordem pública. No caso, transcorridos mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o periculum libertatis ao argumento da garantida da ordem pública e da aplicação da lei penal, apenas com base no indício de autoria, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a
custódia
preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei Não há nos autos qualquer argumento novo apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o deferimento do pedido de
revogação
da
prisão
preventiva da recorrida”.

(N.U 1004343-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

É
cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação antecipada sem o devido processo legal e sem defesa prévia.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição, porém, se destina - considerada a função cautelar que lhe é inerente - a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.

Assim, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade;
cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o
decisum
, haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada concretamente sua necessidade, que deverá estar assentada em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica.

Por fim, não consta nos autos qualquer informação de descumprimento das medidas cautelares impostas, levando a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam suficientes.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial, conheço do recurso e
nego provimento
para manter irretocada a decisão que revogou a prisão temporária de
Ewerton Carlos Focas Leite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021